Tribunal: CARF
Processo: 10925.000360/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000360/2009-80
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.702 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CRÉDITO
PRESUMIDO.
PERCENTUAL
DA
AGROINDÚSTRIA.
MERCADORIA PRODUZIDA. 60%. SÚMULA CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000360/2009-80
Fl. 1655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000360/2009-80

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3402-002.112, de 23 de julho de
2013, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu
parcial provimento ao recurso voluntário, com ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem descontados
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma abrangência maior do que
MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência não é tão elástica
como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção e as despesas
necessárias à atividade da empresa.
Sua justa medida caracteriza-se como elemento diretamente responsável pela produção
dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em contato
direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais.
AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. A Lei no. 12.058/2009
permitiu o ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos apurados na forma
do § 3o do art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004.
COFINS
NÃO
CUMULATIVA.
CUSTO
DE
FRETE
REFERENTE
AO
TRANSPORTE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
O custo referente ao frete pago pelo transporte de produtos entre estabelecimentos da
mesma empresa integra a base de cálculo para o crédito previsto para a COFINS não
cumulativos.
AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL DO CRÉDITO PRESUMIDO.
O montante de crédito presumido é determinado pela aplicação da alíquota de
60% (sessenta por cento) quando se tratar de produtos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e
15.18. Aplica-se a alíquota de 50% para a soja e seus derivados classificados nos
Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI. Para os demais produtos agropecuários a
alíquota aplicável é de 35 %.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO
DE
SALDO
CREDOR.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
O artigo 15, combinado com o artigo 13, ambos da Lei no 10.833, de 2003, vedam
expressamente a aplicação de qualquer índice de atualização monetária ou de juros para
este tipo de ressarcimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000360/2009-80

ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso nos termos do voto do relator e do redator designado. Vencido
conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho quanto ao aproveitamento dos custos com
etiquetas, com fretes internos de produto acabado e com as aquisições de ovos
incubáveis de pessoas físicas e a Conselheira Silvia de Brito Oliveira (relatora) quanto
ao aproveitamento dos fretes internos de produto acabado. Designado conselheiro
Leonardo Mussi da Silva (suplente) para redigir o voto vencedor.
(grifo nosso)
Não resignada com a parte do acórdão que lhe foi desfavorável, o Contribuinte
interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à manutenção da
glosa do percentual de 60% (sessenta por cento) de presunção do crédito da agroindústria de que
trata o art. 8o da Lei n.o 10.925/2004. Para comprovar o dissenso interpretativo colacionou como
paradigma o acórdão no 3402-002.976.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho s/no, proferido
pelo Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, por considerar como
comprovada a divergência para rediscussão da matéria “manutenção da glosa do percentual de
60% do percentual de crédito presumido da agroindústria”. Conforme esclarecido no despacho
de admissibilidade, “com relação ao acórdão paradigma no 3402-002.976, de 16/03/2016, que
embora tenha o mesmo prefixo do acórdão recorrido (acórdão no 3402-002.112, de 23/07/2013)
é considerado de colegiado distinto visto que quando da edição da Portaria MF no 343,
publicada em 10 de junho de 2015, a formação numérica dos Colegiados foi mantida,
esclarecendo o 1§ 2o, do art. 67, do Anexo II, que os Colegiados criados a partir de 10/06/2015
serão considerados distintos daqueles pré-existentes”.
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões requerendo a
negativa de provimento ao recurso.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte COOPERATIVA
CENTRAL AURORA DE ALIMENTOS atende aos pressupostos de admissibilidade constantes
no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015 (anteriormente, Portaria MF n.o 256/2009),
devendo, portanto, ter prosseguimento.
Fl. 1657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.702 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000360/2009-80

2
Mérito
No mérito, o Contribuinte insurge-se quanto ao percentual do crédito presumido
de que trata o art. 8o da Lei n.o 10.925/2004.
A matéria foi pacificada por meio da aprovação da Súmula CARF n.o 157,
aprovada pelo Pleno da CSRF em 03/09/2019:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Acórdãos Precedentes:
9303-003.331, 9303-003.812, 3301-004.056, 3401-003.400, 3402-002.469 e 3403-
003.551.

Portanto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte nesse ponto,
devendo prevalecer o entendimento de que o percentual aplicável de crédito presumido é de
60%, para as empresas que atuam no segmento de avicultura, ou seja, que produzem produtos de
origem animal (carnes) classificados no capítulo 2 da NCM, nas suas aquisições de quaisquer
insumos, sujeitos à não incidência (pessoas físicas) ou à suspensão (artigo 9o da Lei
10.925/2004), sejam de origem animal ou vegetal, considerando-se a mercadoria produzida.

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1658
DF CARF MF
Documento nato-digital